Tribunal: TJMT
Processo: 1033531-85.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033531-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO FIGUEIREDO QUEIROZ - CPF: 003.039.181-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDO PERICIAL ASSINADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA – PROVA SUFICIENTE QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE INDENIZAR OS DANOS PATRIMONIAIS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. No caso em que a parte autora junta aos autos laudo técnico produzido e assinado por profissional habilitado, atestando como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica da unidade consumidora do autor, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido. 3. O
aborrecimento
do consumidor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de
oscilação
no fornecimento de energia elétrica, não caracteriza circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão à honra objetiva do consumidor,

para além do prejuízo material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº
1033531-85.2022.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por JULIANO FIGUEIREDO QUEIROZ, considerando a existência “
d
o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos gerados em desfavor da requerente em razão da queima de refrigerador e aparelho de televisão”
com as oscilações da energia elétrica, julgou o pedido autoral procedente, para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos dos encargos legais, e, também, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos dos encargos legais; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 210736224).

No recurso vinculado ao Id. nº 210736227, a apelante sustenta que “
na data da alegada queima do equipamento, o sistema da recorrente não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do recorrido que pudesse ter relação com o dano
”, sendo evidente, portanto, que não há prova dos fatos alegados na exordial, inclusive porque
“
as informações obtidas pelos sistemas que monitoram a qualidade do fornecimento de energia são idôneas e refletem com precisão e imparcialidade o que efetivamente ocorre em toda rede de distribuição
”
,
defendendo, assim, que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes.

Sustenta, ainda, que os fatos narrados não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, inexistindo, no caso, dano moral indenizável, combatendo, de qualquer forma, o valor indenizatório fixado em R$ 10 mil reais não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada integralmente a sentença, o pedido seja julgado improcedente, e, então, seja excluída a condenação da requerida ao dever de indenizar, ou, ao menos, seja reduzido o valor da indenização fixado à título de danos morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 210736232, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou
a presente ação indenizatória contra a Energisa dizendo que teve diversos equipamentos eletroeletrônicos queimados em virtude de reiteradas oscilações de energia elétrica em sua residência, “que começaram a partir do dia 03/06/2022”,
que lhe causaram prejuízos de ordem material e moral passiveis de reparação.

A responsabilidade civil da Concessionária/ré pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868).

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do apelado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, indenizar o usuário, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o requerente/usuário que deu causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, o autor/apelado juntou aos autos o laudo conclusivo assinado pelo técnico Benedito Caldas, da empresa ER Werlang Consertos de Equipamentos e Vendas de Componentes Elétricos (CNPJ: 06847764/0001-01), que “avaliou todos os produtos e constatou que todos queimaram por motivo das OSCILAÇÕES DE ENERGIAS, que aconteceram nos dias descritos”, sendo possível se inferir que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações e quedas ocasionais de energia (cf. doc. Id. nº 210735445), pois, apesar de produzido unilateralmente, mas, não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas no documento juntado à inicial, produzido por profissional habilitado, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo autor/apelado.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Apelação Cível nº 43.882/2016 – Julgado em 03/08/2016).

EMENTA: RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Apelação Cível nº 119.361/2016 – Julgado em 09/11/2016).

Contudo, o pedido indenizatório não comporta acolhimento;
ao revisar o quadro fático em que se insere a lide não se vê circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material,
face à ausência de mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva
ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada em decorrência do ocorrido, inclusive porque ele não trouxe aos autos, tampouco produziu durante a instrução processo qualquer prova nesse sentido, até mesmo porque,
o aborrecimento do consumidor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não caracteriza circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão à honra objetiva, para além do prejuízo material
, de modo que a sentença deve ser reformada neste ponto.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte Julgadora:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

In casu, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante. “Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.10.2021) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 1019129-04.2019.8.11.0041, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor. (...). (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RAC N.U 0004480-66.2010.8.11.0041, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela queima do refrigerador da parte autora, após as oscilações no fornecimento de energia elétrica, não houve afronta a direitos da personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por dano moral. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – RAC N.U 1020489-03.2021.8.11.0041, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso,
apenas para julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024